Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-37.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-37.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELITON MENDES RODRIGUES

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE SENHA E CREDENCIAIS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO FRAUDADOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes eletrônicas é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, mas exige a presença de nexo de causalidade entre o evento danoso e falha na prestação do serviço, o que não se verifica quando as transferências foram realizadas voluntariamente pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal e dispositivo de sua titularidade.

2. Comprovada a atuação dolosa de terceiro fraudador e a imprudência da vítima, que, sem diligência mínima, realizou diversas transferências PIX em favor de estranhos, configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilização civil das instituições envolvidas.

3. A simples alegação de que as contas recebedoras eram
“não verificadas”
não encontra respaldo suficiente nos autos, sendo ônus da parte autora comprovar a falha específica de cada instituição e sua contribuição direta para o resultado danoso.

4. Inexistente a demonstração de defeito na segurança do sistema bancário, tampouco violação às normas regulatórias, não se caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000032-37.2024.8.05.0154
, em que figuram como apelante
WELITON MENDES RODRIGUES
e como apelados
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator